Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-02.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ação monitória. Contrato de trespasse. Alegação dos embargantes apelantes é de que ocorreu vício na negociação, que não permitiu que as franquias fossem abertas. Não acolhimento. Restou incontroversa a celebração do contrato entre as partes e que a autora cumpriu com sua obrigação, não havendo nada que demonstre o desfazimento do negócio, de modo que o ajuste tem validade e eficácia. Réus que não

Ementa:
Ação monitória. Contrato de trespasse. Alegação dos embargantes apelantes é de que ocorreu vício na negociação, que não permitiu que as franquias fossem abertas. Não acolhimento. Restou incontroversa a celebração do contrato entre as partes e que a autora cumpriu com sua obrigação, não havendo nada que demonstre o desfazimento do negócio, de modo que o ajuste tem validade e eficácia. Réus que não se desincumbiram de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Além disso, não negam o débito e admitem o inadimplemento dos valores. Procedência da ação monitória e improcedência dos embargos. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.